Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR GAMA FONTANA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e MASTER INVESTIMENTOS E CONSUT LTDA, em que o ora agravante pretende a anulação de contrato de mútuo com parcelas consignadas em folha de pagamento. PAULO CESAR alegou que fora levado a erro pela MASTER INVESTIMENTOS e induzido a contratar empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER na expectativa de reduzir parcelas de outro contrato anterior, em procedimento conhecido como o “golpe do consignado” ou “golpe da falsa portabilidade”. Contratou mútuo junto ao BANCO SANTANDER no valor de R$37.464,05 e, em seguida, transferiu o valor em favor da MASTER INVESTIMENTOS e que supostamente serviria para quitação de dívida anterior contraída junto ao Banco de Brasília e consignada em folha de pagamento. Posteriormente, ao ver o desconto dos dois empréstimos em seu contracheque, teve conhecimento do ardil. Requereu a concessão da tutela provisória “para determinar a obrigação do Banco SANTANDER se abstenha de promover cobranças decorrentes do empréstimo consignado do autor e não proceda com inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o efetivo cumprimento”. O pedido foi indeferido e sob o pálio de que haveria necessidade de dilação probatória. No presente recurso, repristinou as alegações deduzidas na origem e que todos os documentos necessários à comprovação dos fatos já estariam juntados aos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 52297606. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta pelo rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência para suspensão do desconto das prestações de financiamento. O autor alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário com o segundo réu, o qual foi contratado mediante intermediação de proposta de portabilidade dos financiamentos preexistentes, feita pela primeira ré. Todavia, não ocorreu a esperada portabilidade e o autor pretende desfazer o contrato com o Banco ou ser ressarcido pela empresa intermediadora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que responsabilidade dos agravados ainda não está suficientemente demonstrada. Ao contrário do alegado nas razões recursais, o autor não anexou nenhum documento que comprove a veracidade de suas alegações, senão impressões de tela de aplicativo de mensagens de celular e na qual supostamente teria negociado com representante da MASTER INVESTIMENTOS a quem, sem certificar-se de sua identidade, encaminhou fotografias de seus documentos pessoais. Não foi apresentado, sequer, o comprovante de depósito que alegou ter realizado em favor de MASTER INVESTIMENTOS. Do exame das alegações do autor na peça vestibular, bem como nas razões recursais, releva ressaltar que não há descrição de qualquer ato ilegal ou irregular supostamente praticado pelo BANCO SANTANDER. Toda a narrativa refere-se às tratativas supostamente realizadas com a MASTER INVESTIMENTOS, porém sem qualquer evidência de que o interlocutor fosse, de fato, preposto daquela empresa. Neste estágio embrionário da ação, não se vislumbra irregularidade na contratação do indigitado empréstimo consignado. É fato inconteste que o crédito foi lançado em favor do recorrente e, supostamente, repassado à MASTER INVESTIMENTOS. Não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que pretende dar aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos de que o BANCO SANTANDER tenha sido informado pelo consumidor que a destinação do crédito contratado seria para portabilidade de dívida contraída anteriormente. Eventual responsabilidade não prescinde da incursão na fase instrutória, quando as partes poderão comprovar suas alegações e viabilizar a ampla análise dos fatos, de forma que eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por não ser possível aferir, no momento, a veracidade dos fatos alegados, é necessário aguardar o contraditório na ação principal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator